Tribunal: TJSP
Processo: 1001029-89.2021.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-23

Ementa:
TÍTULO DE CRÉDITO. Duplicata mercantil por indicação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, de cancelamento de protesto e reparatória de danos morais. Sentença de procedência, com condenação da ré ao pagamento de reparação fixada em R$5.000,00. Irresignação da ré. Inconsistência. Protesto indevido. Duplicata emitida sem causa subjacente. Fato incontroverso. Danos morais in re ipsa.

Ementa:
TÍTULO DE CRÉDITO. Duplicata mercantil por indicação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, de cancelamento de protesto e reparatória de danos morais. Sentença de procedência, com condenação da ré ao pagamento de reparação fixada em R$5.000,00. Irresignação da ré. Inconsistência. Protesto indevido. Duplicata emitida sem causa subjacente. Fato incontroverso. Danos morais in re ipsa. Ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica. Valor reparatório. Razoabilidade e proporcionalidade. Redução inviável. Recurso não provido.